Tribunal: STF
Processo: RE 1281605
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:
    “No dia 04.09.2019, foram publicados acórdãos do STJ em atenção ao julgamento relativo ao Tema nº 1.007 (REsp nº 1.674.221 e REsp nº 1.788.404), firmando-se a seguinte tese:
    ‘O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo’. (…)
    Com efeito, em atenção à tese assentada em 04.09.2019, para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991 pode ser computado como tempo de carência:
    1) ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/1991;
    2) seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência;
    3) seja qual for o tipo de trabalho (rural ou urbano) exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    Assim sendo, o tempo de serviço rural, que é anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991, pode ser computado como tempo de carência para fins de concessão da pretendida aposentadoria por idade híbrida. 
    No caso, o período de tempo de serviço rural remoto, compreendido entre 01.08.1967 e 31.08.1973, foi reconhecido na sentença ora recorrida, exceto para fins de contagem como tempo de carência. 
    Destarte, considerando que, por ter nascido em 27.07.1955, a autora completou o requisito etário previsto no caput do art. 48 da Lei nº 8.213/1991 em 2015 (60 anos), bem como preencheu o requisito de carência mínima de exigido pelo art. 142 deste mesmo diploma legal em relação ao ano do implemento do requisito etário (2015 – 180 meses), já que pode acrescentar/agregar como tempo de carência o tempo de serviço rural reconhecido judicialmente (01.08.1967 e 31.08.1973 – 73 meses) ao tempo de serviço e de carência já reconhecido administrativamente (períodos de 1973 a 2017 ou 129 meses) (evento 34 – RESPOSTA1 – fl. 45), totalizando 202 meses computáveis para fins de carência da aposentadoria por idade híbrida de que cuida o § 3º do já citado art. 48 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, o voto é no sentido de conceder aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 17.07.2017, observada a prescrição quinquenal, dando provimento ao recurso da parte autora” (e-doc. 13). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o art. 97, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República.
    Assinala “trata[r]-se de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais que aplicou a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1007, que diz respeito à ‘possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo’” (fl. 5, e-doc. 22).
    Argumenta que, no “acórdão recorrido, ao [se] decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 22).
    Assevera que “o Poder Judiciário admitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida aos trabalhadores urbanos. Ocorre que, ao se voltar os olhos para a legislação previdenciária, em especial para a Lei 8213/91, conclui-se que a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida” (fl. 9, e-doc. 22).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que o princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) não se aplica aos Juizados Especiais. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 868.457-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 27.4.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.058.257-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.12.2017).
    5. A Turma Recursal de origem assentou:
    “No caso, o período de tempo de serviço rural remoto, compreendido entre 01.08.1967 e 31.08.1973, foi reconhecido na sentença ora recorrida, exceto para fins de contagem como tempo de carência. 
    Destarte, considerando que, por ter nascido em 27.07.1955, a autora completou o requisito etário previsto no caput do art. 48 da Lei nº 8.213/1991 em 2015 (60 anos), bem como preencheu o requisito de carência mínima de exigido pelo art. 142 deste mesmo diploma legal em relação ao ano do implemento do requisito etário (2015 – 180 meses), já que pode acrescentar/agregar como tempo de carência o tempo de serviço rural reconhecido judicialmente (01.08.1967 e 31.08.1973 – 73 meses) ao tempo de serviço e de carência já reconhecido administrativamente (períodos de 1973 a 2017 ou 129 meses) (evento 34 – RESPOSTA1 – fl. 45), totalizando 202 meses computáveis para fins de carência da aposentadoria por idade híbrida de que cuida o § 3º do já citado art. 48 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, o voto é no sentido de conceder aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 17.07.2017, observada a prescrição quinquenal, dando provimento ao recurso da parte autora” (fls. 1-4, e-doc. 13). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão do recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.205.572-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO RURAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 946.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2016).
    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.279.262, de minha relatoria, DJe 28.7.2020; Recurso Extraordinário n. 1.275.194, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020; Recurso Extraordinário n. 1.275.196, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.267.112, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.6.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.269.879, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.6.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora